Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, II, DO CP. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA.
1. Demonstrada a materialidade do delito cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos e havendo indícios de autoria, cabível a prisão preventiva (artigo 313, I, do Código de Processo Penal).
2. A multirreincidencia do agente em crimes patrimoniais e a prática do delito sob exame mesmo após o paciente ser agraciado com a extinção de punibilidade pelo cumprimento de acordo de não persecução penal, bem como por, em duas ocasiões, ter sido beneficiado com o arquivamento do inquérito policial, ante a incidência do princípio da insignificância, evidenciam a sua periculosidade real e demonstram a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ainda que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Condições favoráveis do paciente não configuram óbice para a prisão preventiva, quando comprovados os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, sendo que, no caso, sequer há nos autos a demonstração de condições pessoais benéficas.
4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada.